Tribunal: TJMT
Processo: 1004020-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa. execução penal. Agravo em execução. Indulto natalino da multa. Decreto presidencial n. 11.846/23. Concurso de crimes com pena de multa indultável e impeditiva. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0003645-90.2018.8.11.0011, que indeferiu o seu pedido de indulto da pena de multa, com base no Decreto n. 11.846/2023.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de crime impeditivo (roubo qualificado) inviabiliza, por si só, a concessão do indulto da pena de multa nos termos do Decreto no 11.846/2023; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a aplicação parcial do indulto da multa, quando esta decorre de concurso entre crime impeditivo e crime indultável, desde que atendidos os requisitos legais.
III. Razões de decidir
3. O Decreto no 11.846/2023 permite o indulto da pena de multa, inclusive quando cumulada com pena privativa de liberdade, desde que observado o valor-limite para execução fiscal ou a incapacidade econômica do apenado.
4. No concurso de crimes, a análise do indulto deve considerar cada pena de forma isolada, conforme o art. 119 do Código Penal.
5. Na hipótese de concurso de crimes, estando comprovado o cumprimento de mais de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, é cabível o indulto parcial da multa relativa ao crime passível de indulto.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. O indulto da pena de multa previsto no Decreto no 11.846/2023 pode ser aplicado parcialmente, nos casos de concurso de crimes, desde que haja individualização da pena de multa atribuída a cada delito. 2. O cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo autoriza o reconhecimento do indulto da pena relativa ao crime indultável.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 84, XII; CP, arts. 119, 157, §3o, I, 180; Decreto no 11.846/2023, arts. 1o, 2o, 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.862.914/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 11.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004020-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IVAN MARQUES DOS SANTOS - CPF: 047.903.101-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
execução penal. Agravo em execução. Indulto natalino da multa. Decreto presidencial n.
11.846/
23
. Concurso de crimes com pena de multa indultável e impeditiva. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto contra decisão
prolatada pelo Juízo
da
3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0003645-90.2018.8.11.0011, que indeferiu o seu pedido de indulto da pena de multa, com base no Decreto n. 11.846/2023.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de crime impeditivo (roubo qualificado) inviabiliza, por si só, a concessão do indulto da pena de multa nos termos do Decreto no 11.846/2023; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível a aplicação parcial do indulto da multa, quando esta decorre de concurso entre crime impeditivo e crime indultável, desde que atendidos os requisitos legais.

III
. Razões de decidir

3.
O Decreto no 11.846/2023 permite o indulto da pena de multa, inclusive quando cumulada com pena privativa de liberdade, desde que observado o valor-limite para execução fiscal ou a incapacidade econômica do apenado.

4. No concurso de crimes, a análise do indulto deve considerar cada pena de forma isolada, conforme o art. 119 do Código Penal.

5. Na hipótese de concurso de crimes, estando comprovado o cumprimento de mais de 2/3
(dois terços)
da pena do

crime impeditivo, é cabível o indulto parcial da multa relativa ao crime passível de indulto.

IV
. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

“1.
O indulto da pena de multa previsto no Decreto no 11.846/2023 pode ser aplicado parcialmente, nos casos de concurso de crimes, desde que haja individualização da pena de multa atribuída a cada delit
o
.
2.
O cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo autoriza o reconhecimento do indulto da pena relativa ao crime indultável.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art.
84, XII;

CP,
arts
.
119,
157, §3o, I, 180
; Decreto no 11.846/2023,
arts
. 1o, 2o, 8o e 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.862.914/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Ivan Marques dos Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0003645-90.2018.8.11.0011, que indeferiu o seu pedido de indulto da pena de multa, com base no Decreto n. 11.846/2023.

O agravante, nas razões encontradiças no ID 268035252, p. 74-79, almeja a reforma do referido édito judicial, para que seja declarado o indulto da pena de multa aplicada na Ação Penal n. 0003972-69.2017.8.11.0011.

Nas contrarrazões que se veem no ID 268035252, p. 84-88, o Ministério Público rebate as teses deduzidas pelo agravante e postula a manutenção da decisão invectivada.

Em juízo de retratação visto no ID
268035252, p. 98-99, foi mantida a aludida decisão e determinada a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação constante no ID 270365355, opina pelo provimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se destes autos (e do sistema SEEU), que o agravante responde ao Processo Executivo de Pena n. 0003645-90.2018.8.11.0011, em trâmite no Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, no qual consta uma única Ação Penal (0003972-69.2017.8.11.0011), na qual foi condenado à pena unificada de 9 (nove) anos de reclusão, 20 (vinte dias-multa) e 1 (um) mês de prestação de serviços comunitários,
da seguinte forma
:

(i) 7 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de roubo qualificado por lesão corporal grave
(art. 157, §3o, primeira parte do
Código
Penal)
;

(ii) 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de receptação
(art. 180,
caput
do Código Penal)
;

(iii) 1 (um) ano de reclusão, pelo crime de corrupção de menores
(art. 244-B
do Estatuto
da Criança e do Adolescente);

(iv) 1 (um) mês de prestação de serviços comunitários, pelo crime de posse de drogas para uso pessoal
(art. 28,
caput
da Lei n. 11.343/06)
.

Conforme relatado, o presente recurso desafiou a decisão abaixo reproduzida, que indeferiu o pedido de indulto das penas de multa deduzido pelo agravante:

[...]
II - Do indulto por força do Decreto n. 11.846/2023

A Defesa pugna pela aplicação do indulto quanto a pena de multa, com base no Decreto n. 11.846/2023, vez que o apenado possui os requisitos para a sua concessão quanto aos autos n. 0003972- 69.2017.8.11.0011, condenado por incurso no art. 157, §2o-A, I, do CP (roubo qualificado por uso de arma de fogo), praticado em 20/08/2017, com pena privativa de liberdade de 09 anos reclusão e pena de multa valorada em R$ 881,74.

Analisando o feito, verifica-se que o crime que o apenado foi condenado se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça, não sendo abarcado pelo Decreto n. 11.846/2023 (art. 2o), de modo que, sendo crime impeditivo,
INDEFIRO
o pedido de concessão de indulto. [...].

Destaques no original

Diante disso, a defesa afirma que, em relação à pena de multa, o Decreto n. 11.846/2023 não faz qualquer restrição à concessão de indulto para crimes cometidos com
violência ou

grave ameaça, e, portanto, postula a extinção da pena pecuniária aplicada.

O pedido merece
parcial provimento.

Inicialmente, cumpre asseverar que as disposições contidas no Decreto Presidencial em questão devem ser interpretadas conjuntamente, em especial as hipóteses nas quais o reeducando poderá ser agraciado com o benefício, bem como as limitações
à concessão do indulto
presentes em inúmeros dispositivos
da mesma norma.

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo são transcritos alguns dos dispositivos do Decreto n.
11.846/2023
, que estabeleceu os critérios para concessão de indulto d
a
pena de multa, e são aplicáveis ao caso em apreciação:

Art. 1
o O
indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

I -
por
crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

(...) XVI - pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;

Art. 2o – Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...) X – condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;

(...) Art. 8o – O indulto ou a comutação da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos alcança a pena de multa aplicada cumulativamente, desde que, nos termos do disposto no inciso X do caput do art. 2o, não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor.

Parágrafo único. - A inadimplência da pena de multa cumulada com pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos não impede a declaração do indulto ou da comutação de penas.

(...)
Art. 9o, parágrafo único - Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

(
destacamos
)

Como é sabido, a concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo, sendo,
a
toda evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício, eis que, conforme entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça “
para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”.
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.862.914/SP, relatado pelo Ministro Seba
stião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no
DJe
de 13.4.2023)

Ademais, é pacífico que, no âmbito da execução penal, as penas impostas ao reeducando, quando resultantes de condenações distintas, são unificadas para fins de cumprimento, passando a ser consideradas como uma pena única.

Contudo, para a correta aplicação do indulto nas hipóteses de concurso de crimes, impõe-se a análise individualizada de cada condenação, nos termos do artigo 119 do Código Penal, o qual dispõe expressamente que, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.”

E tal compreensão revela-se ainda mais relevante quando, em uma mesma ação penal, coexistem delitos que impedem a concessão do indulto e outros que são expressamente abrangidos pelo decreto presidencial, como é o caso dos autos. Nessas hipóteses, o tratamento unitário das penas pode levar à indevida negativa do benefício em relação aos crimes “indultáveis” ou à
equivocada
concessão da benesse a crimes impeditivos, contrariando a lógica da individualização da pena e da própria norma legal que rege a extinção da punibil
idade.

Nesse sentido,
diante da complexidade do assunto,
o juiz titular da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, Dr. Marcelo Matias Pereira, elaborou
o artigo “
O decreto de indulto das penas de multa: seu cabimento, formas de reconhecimento e ferramentas para aprimorar a prestação jurisdicional”
,
no qual ele destaca
que:

[...] V) QUESTÕES PRÁTICAS

a) Concurso de crimes (delitos sem pena de multa e indulto parcial)

Em muitos casos, verifica-se a condenação do executado por mais de um tipo penal. Com isso, superado o obstáculo monetário, a saber, sendo a pena inferior a R$ 20.000,00, devemos analisar isoladamente cada delito, diante das vedações contidas no Decreto.

Tal medida se justifica ao observamos que o indulto é uma forma de extinção da punibilidade e, por consequência, da pena, consistente em ato de clemência do Poder Público, concedido privativamente pelo Presidente da República, conforme dispõe o artigo 107, inciso II, do Código Penal e artigo 192 da Lei de Execução Penal. Portanto, o reconhecimento do indulto, deve ser feito considerando, isoladamente, cada delito, na forma do artigo 119 do Código Penal, o qual indica que em caso de concurso de crimes, a ext
inção da punibilidade deve ser considerada em relação a cada delito, de forma isolada.

A título de ilustração, no caso de o executado ter sido condenado por infração ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas em concurso com o artigo 180 do Código Penal, a pena de multa correspondente ao delito de receptação é passível de indulto. Com isso, se faz necessário consultar o processo de conhecimento, a fim de identificar o valor da pena de multa correspondente ao delito de receptação e, apenas, em relação a esta, conceder o indulto, prosseguindo a execução em relação à pena de multa decorrente da conde
nação por tráfico. Em outras palavras, a execução da pena de multa seguiria apenas em relação à pena decorrente do tráfico de drogas, ocorrendo o que seria um “indulto parcial”.

Destaca-se, ainda, que neste caso, este magistrado determina que a Serventia elabore um novo cálculo da pena de multa, com base no saldo remanescente desta, ou seja, considerando a pena de multa que não foi indultada e será executada.
[...]

(
Disponível em:

https://revistaft.com.br/o-decreto-de-indulto-das-penas-de-multa-seu-cabimento-formas-de-reconhecimento-e-ferramentas-para-aprimorar-a-prestacao-jurisdicional/
)

No caso em apreço, observa-se que a pena pecuniária total imposta a Ivan foi de 20 (vinte) dias-multa. No entanto, metade dessa sanção decorre da condenação por roubo qualificado — crime que constitui óbice ao indulto —, enquanto a outra metade tem origem na prática do crime de receptação, o qual é passível d
o benefício
, desde que preenchidos os requisitos legais.

Dessa forma, conclui-se que apenas 10 (dez) dias-multa, correspondentes à pena imposta pela
prática do delito de
receptação, são suscetíveis de extinção com fundamento no indulto, nos termos do artigo 9o, parágrafo único, do Decreto Presidencial de 2023, devendo ser observadas as condições nele estabelecidas.

O referido dispositivo, conforme mencionado, exige que, no caso de concorrência entre crimes impeditivos e não impeditivos, o apenado tenha cumprido pelo menos (dois terços) da pena do crime impeditivo para aplicação do benefício.

No presente cenário, observa-se, das informações do SEEU - no campo “linha do tempo detalhada
”
-, que, na data de 25 de dezembro de 2023,
o agravante
já havia cumprido 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, o equivalente à
74% da pena total
, e, portanto, superior à fração de (dois terços) exigida.

Outrossim, resta comprovado que
Ivan
preenche os requisitos para a concessão do indulto natalino previsto no Decreto no 11.846/2023, referente à pena de multa aplicada pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
do Código Penal.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao agravo em execução interposto por
Ivan Marques dos Santos
,
para aplicar em seu favor o Decreto n. 11.846/2023 e declarar a extinção parcial da pena de multa imposta ao agravante na guia de execução penal n.
0003645-90.2018.8.11.0011, apenas no concernente à pena pecuniária decorrente da prática do crime de receptação.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025